Tribunal: STF
Processo: ARE 1471355
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ PRÉ-EXISTENTE AO ÓBITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PERCEPÇÃO PELA AUTORA DE AMPARO SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DE CARÁTER ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DIREITO À OPÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Pretende a autora, na condição de filha maior e inválida de ex-combatente, falecido em 2010, a concessão de pensão especial, atualmente percebida pela então companheira do instituidor, litisconsorte passiva necessária, Maria Leda Cavalcanti, tendo o juiz monocrático julgado parcialmente procedente o pedido, condenando a ré, a implantar em favor da postulante cota-parte (50%) do valor da pensão;



    O direito à pensão por morte de ex-combatente, segundo entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é regido pelas normas legais em vigor à data do óbito do instituidor da pensão, no caso, a Lei nº 8.059/90; Segundo o art. 5º, III, da Lei nº 8.059/90, vigente à época do óbito do instituidor, fazem jus à pensão especial deixada por ex-combatente, o filho ou a filha, de qualquer condição, solteiro ou solteira, menor de 21 anos de vinte e um ano ou inválido; 



    Comprovada, através de sentença de interdição, transitada em julgado, que a autora é portadora de "transtorno esquizofrêniforme F 20.8 (CID 10), patologia incapacitante, manifestada antes do óbito do instituidor, estando, inclusive, interditada, é de se reconhecer à autora o direito a cota-parte (50%) do valor da pensão, considerando que a dependência econômica é presumida;



    O fato da autora ser beneficiária de amparo social não é óbice ao recebimento da pensão em questão, posto não se tratar de benefício de caráter contributivo e sim assistencial, não desconfigurando a presunção de dependência econômica, sendo deferido àqueles que não detém renda para se prover e no valor de um salário mínimo;



    Tendo em vista a natureza assistencial do amparo social, bem como o disposto no art. 4º da Lei nº 8.059/90, tal benefício é inacumulável com a pensão de ex-combatente, ressalvado o direito de optar por um deles, como já consignado pelo juiz singular; 



    Tratando-se de concessão de benefício, os efeitos financeiros da condenação devem retroagir à data do requerimento administrativo, como consignado na sentença, pois é a partir da provocação da parte que o réu passa a estar em mora e é dela que o (a) requerente manifesta o seu interesse ao gozo do direito ao benefício, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto;



    Descabe a aplicação do art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no cálculo da atualização monetária das parcelas em atraso, ante a declaração de inconstitucionalidade dessa última pelo STF, nesse ponto, quando do julgamento das ADI'S 4357 e 4425, em 23.03.2015;



    Apelação e remessa oficial desprovidas.” (documento 12, pp. 5-6)



    Os recorrentes, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, ofensa ao art. 93, IX, da mesma Carta, bem como ao art. 53, II, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região inadmitiu o recurso, tendo em vista a aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral ao caso dos autos, bem como ao argumento de que eventual ofensa à Carta Magna se existente, seria apenas indireta ou reflexa. (doc. 45)



    É o relatório necessário. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    Quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”



    Nesse sentido, cito julgado do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023, grifei)



    Outrossim, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Além disso, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia:



     “Busca a autora, na condição de filha maior e inválida de ex-combatente, falecido em 2010, a concessão de pensão especial, atualmente percebida pela então companheira do instituidor, litisconsorte passiva necessária, Maria Leda Cavalcanti. (e-STJ Fl.366) Documento recebido eletronicamente da origem



    O juiz monocrático julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a implantar, em favor da postulante cota-parte de 50% do valor da pensão.



    É pacífico o entendimento de que a lei vigente na data do óbito do instituidor da pensão deve ser a aplicada na análise da pretensão ao benefício.



    No caso, resta configurada a condi tendo o óbito do pai da autora ocorrido em 2010, aplicável, portanto, as regras da Lei nº 8.059/90, que regulamentou o art. 53, II do ADCT, em seu art. 5º, que assim dispõe.



    [...]



    Compulsando-se os autos, verifica-se, através sentença de interdição, transitada em julgado - proferida em 07.07.2010 pelo Juízo da 12ª Vara de Família e Registro Civil da Capital, no Processo nº 0135855-85.2009.8.17.0001 IDs. 252986, 253004 e 253005, que a autora é portadora de "transtorno esquizofrêniforme F 20.8 (CID 10), patologia incapacitante, manifestada antes do óbito do instituidor, estando, inclusive, interditada.



    Nesse caso, resta configurada a condição de dependente, prevista no art. 5º da aludida lei, decorrendo o direito à pensão, nos termos definidos na sentença.



    Cumpre ressaltar, ainda, neste aspecto, que o fato da autora ser beneficiária de amparo social não é óbice ao recebimento da pensão, posto não se tratar de benefício de caráter contributivo e sim assistencial, não desconfigurando a presunção de dependência econômica, sendo deferido àqueles que não detém renda para se prover e no valor de um salário mínimo.



    Tendo em vista, porém, a natureza assistencial do amparo social, bem como o disposto no art. 4º da Lei nº 8.059/90, tal benefício é inacumulável com a pensão de ex-combatente, ressalvado o direito de optar por um deles, como já consignado pelo juiz singular, na decisão que antecipou os efeitos da tutela, conforme - ID. 324134.



    No que diz respeito aos efeitos financeiros da condenação devem retroagir à data do requerimento administrativo e não à data da sentença, como pretende a apelante, pois é a partir da provocação da parte que o réu passa a estar em mora e é dela que o (a) requerente manifesta o seu interesse ao gozo do direito ao benefício, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.” (documento eletrônico 11, pp. 1-2)



    Nesse cenário, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.620 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023)



    “Ementa: : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 53, II, DO ADCT. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. MESMO FATO GERADOR. LEI 8.059/90. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de acumulação de pensão previdenciária por morte de militar com pensão especial de ex-combatente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.353.511 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMBATENTE. MILITAR REFORMADO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES COM O MESMO FUNDAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015.” (RE 1.064.970 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira, Primeira Turma, DJe 10/12/2018)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator